Tribunal: TJPA
Processo: 0002203-47.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002203-81.2011.8.14.0045
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0002203-81.2011.8.14.0045

COMARCA:
REDENÇÃO

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO:
DR. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696

APELADO
: NB AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

ADVOGADA:
DRA. LUDMILA RIBEIRO MENDONÇA – OAB/PA 11.944

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA OBRIGAÇÃO DO RÉU DE REPASSAR OS VALORES DE VENDA DE VEÍCULO DE CONSÓRCIO. AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO EMITIDA PELO DEMANDADO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. AUTORA QUE FATUROU E ENTREGOU O VEÍCULO AO CLIENTE ADQUIRENTE. POSTERIOR DESACERTO ENTRE O BANCO E O CLIENTE QUE NÃO DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DA DEMANDANTE DE RECEBIMENTO DO MONTANTE CONSTANTE NA AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO RÉU VIOLADOR DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da ação de cobrança movida por
NB AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA
, julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de R$36.980,00 (trinta e seis mil novecentos e oitenta reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sua exordial, narrou a empresa autora que é revendedora concessionária da montadora de automóveis Volkswagen, e que vendeu um veículo à um cliente, com autorização de crédito do banco requerido, oriundo de consórcio firmado entre o banco e o cliente, após a devida autorização de faturamento de veículo emitida pela instituição bancária.

O referido documento, autorizava a requerente a faturar um veículo Gol, na importância de R$36.980,00 (trinta e seis mil novecentos e oitenta reais), o que foi feito. Diante disso, entregou o veículo ao cliente, Sr. Samuel Mendes Pires. Porém, mesmo após o cumprimento de todas as obrigações, a concessionária requerente não recebeu o valor do banco, o que ensejou o ajuizamento da demanda (ID 895802 – fls.2-5).

Subsidiando o pleito, a autora juntou documentos (ID 895803 - fls. 6-23).

Em sede de contestação, o réu alega que não há valores a serem pagos. Aduz que não houve o pagamento do crédito à época, tendo em vista a ausência recepção de qualquer documento para a análise. Postula ainda, que posteriormente o cliente consorciado ficou inadimplente, o que ocasionou o cancelamento da cota, nos termos do regulamento (ID895808 – fls.39-51).

Então, o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento dos R$36.980,00 (trinta e seis mil novecentos e oitenta reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 895810 – fl.68).

Inconformado, o requerido interpôs Recurso de Apelação arguindo que a sentença combatida enseja reforma, tendo em vista a inexistência de valores a serem devolvidos a recorrida, diante do encerramento da cota do consorciado, não havendo valores disponíveis.

Ratifica que não houve recebimento de documentos para a análise do crédito e que posteriormente, o consorciado ficou inadimplente, ocasionando o cancelamento da referida cota do consórcio (ID 895811 – fls.70-74).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelo requerente/recorrido, onde pugna pela manutenção
in totum
da sentença vergastada, vez que a empresa autora apenas vende veículos e não tem responsabilidade sob o contrato de consórcio firmado entre o banco apelante e o cliente consorciado.

Logo, uma vez que recebeu a autorização de faturamento de veículo, devidamente expedido pelo banco apelante, procedeu a pertinente entrega do bem, fazendo
jus
ao percebimento dos valores cobrados na demanda (ID895812 – fls.82-85).

As partes foram intimadas para manifestarem eventual interesse na realização de audiência de conciliação, tendo em vista que o direito discutido na lide é disponível, na forma do art. 3º, § 3º c/c art. 139, V do CPC (ID 1505409).

Por conseguinte, realizada audiência de conciliação, determinou-se a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, para apresentação de proposta pelo banco recorrente (ID2185402).

Diante da não apresentação de proposta de acordo pelo banco apelante, a parte apelada peticionou, requerendo o prosseguimento do feito (ID2216304).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da ação de cobrança movida por
NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
, julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de R$36.980,00 (trinta e seis mil novecentos e oitenta reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca da pertinência do pagamento
pela apelante à apelada,
no valor de
R$36.980,00 (trinta e seis mil novecentos e oitenta reais), tendo em vista a venda de um veículo pela concessionária recorrida/requerente, à cliente que tinha cota de consórcio com o banco recorrente/requerido.

Pois bem. Observa-se que a autora é revendedora da Volkswagen e sempre manteve relação com o banco requerido, com consórcios e autorizações de faturamento. No caso em apreço, a autora afirma que somente entregou o veículo ao cliente, tendo em vista que recebeu a autorização de faturamento pelo banco, que inclusive foi alienado fiduciariamente em nome do banco requerido. Mesmo assim, não recebeu o pagamento.

A causa de pedir formulada na peça inicial funda-se na responsabilização do banco apelante em razão de não ter cumprido a obrigação na qual se comprometeu, por intermédio da autorização de faturamento emitida em favor da apelada, a saber, de efetuar o repasse do valor de
R$36.980,00 (trinta e seis mil novecentos e oitenta reais),
que seria objeto de contrato de consórcio e alienação, entre o banco e o cliente.

A propósito, colhe-se do referido documento (ID 895803 – fls. 2 e 3):

“Autorizamos V. Sas., a efetuarem o faturamento do bem escolhido pelo(a) Consorciado, conforme Proposta de Compra em nosso poder, de acordo com as condições, a seguir: (...). Autorizamos o faturamento do Bem indicado no campo 8, desde que os valores estejam em conformidade com a cláusula 44.3 do Contrato de Adesão para Grupos de Consórcios (Bens Móveis)”.

No referido documento emitido pelo banco requerido, constam o nome do cliente que recebeu o veículo, o valor de R$ 36.980,00 (trinta e seis mil novecentos e oitenta reais), bem como todas as características do bem a ser faturado. Logo, não restam dúvidas de que o banco autorizou o referido faturamento.

Nesse contexto, a despeito de toda a discussão envolvendo o suposto inadimplemento do cliente, ao autorizar à apelada a comercialização do automóvel com a emissão de nota fiscal e a tradição do bem, a apelante criou a expectativa legítima de que haveria o futuro recebimento do mencionado montante.

Todavia, por assim não ter agido, não pode agora se subtrair das consequências danosas, alegando que após, o cliente ficou inadimplente. Certo que, a postura do apelante, ou seja, autorizar o faturamento do veículo, foi suficiente para que a apelada fizesse
jus
ao valor faturado. Não repassar os valores da venda, importa em comportamento inoportuno e violador da boa-fé, que rege as relações jurídicas, inclusive as pré-contratuais.

Foi nesse rumo que deliberou o magistrado
a quo,
ao fundamentar a sentença vergastada. Os termos empregados na autorização de faturamento não dão margem a outra interpretação, mas sim de que a concessionária receberia o pagamento, após a entrega do bem. Isso, tanto pelos termos da autorização de faturamento, quanto pela natureza do negócio.

Nesse ponto, a doutrina bem define o
venire contra factum proprium
:

Trata-se da proibição do comportamento abrupto, que viola a boa-fé objetiva, causando espanto e surpresa na outra parte. A aplicação da teoria pode ocorrer em situações negociais variadas. Por exemplo, quando uma parte, intencionalmente ou não, faz crer à outra que determinada formalidade não é necessária, incorrendo em contradição com seus próprios atos quando, mais tarde, pretende amparar-se nesse defeito formal para não cumprir sua obrigação; quando, apesar da nulidade, uma parte considera válido o ato, dele se beneficiando, invocando a nulidade posteriormente por deixar de interessá-la.

(LOBO, Paulo. Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 84-85).

Diante desse cenário, o pedido inicial de cobrança funda-se na quebra de confiança e na violação à boa-fé, em razão do descumprimento de obrigação pela casa bancária. De todo modo, destaca-se que o prejuízo suportado pelo banco réu, por ocasião de inadimplemento do seu cliente, poderá ser reivindicado em ação própria, mas é incorreto que transfira seu prejuízo à empresa apelada, que não é parte no consórcio.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU.
SUSCITADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRETENDIDA CITAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE DO VEÍCULO. REJEIÇÃO.
CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA OBRIGAÇÃO DO RÉU DE REPASSAR OS VALORES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO EMITIDA PELO DEMANDADO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA AUTORA QUE ENSEJOU A EMISSÃO DE NOTA FISCAL E A ENTREGA DO VEÍCULO À ADQUIRENTE. POSTERIOR DESACERTO ENTRE A CASA BANCÁRIA E A DEVEDORA FIDUCIÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DA DEMANDANTE DE RECEBIMENTO DO MONTANTE AJUSTADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO RÉU VIOLADOR DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC 0325476-64.2014.8.24.0023, Relatora Desembargadora Janice Goulart Garcia Ubialli, 4ª Câmara de Direito Comercial, Julgado em 19/05/2020).

Dessarte, mantém-se incólume a sentença objurgada, tendo em vista que não se vislumbram motivos hábeis a ensejar-lhe reparos, vez que o banco emitiu autorização de faturamento de veículo, e somente por essa razão a apelada faturou e entregou o bem ao cliente, não podendo ser responsabilizada por eventual inadimplemento posterior. Logo, não há que se discutir sobre a pertinência da sentença, que determinou ao banco réu, o pagamento do valor cobrado pela concessionária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 06/05/2021